Tribunal: TJDFT
Processo: 0722378-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. POSSIBILIDADE DE PENHORA DAS VERBAS DE NATUREZA SALARIAL E DE CARÁTER INDENIZATÓRIO. VALORES A SEREM RECEBIDOS EM PECÚNIA PELA CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO SOBRESTADO. MÁ-FÉ DO SERVIDOR. MANOBRA UTILIZADA COM FINALIDADE DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. DECISÃO REFORMADA.
1. Malgrado se tenha corrente jurisprudencial no sentido de que os valores decorrentes de licença-prêmio convertida em pecúnia não perdem seu caráter alimentar, e, ipso facto, subsiste a proteção legal de impenhorabilidade, não se desconsidera que mesmo essas verbas não possuem caráter absoluto de impenhorabilidade, podendo esse critério ser excepcionado quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.
2. Constata-se a má-fé do agravado ao obstar o aperfeiçoamento do processo administrativo da conversão da licença prêmio em pecúnia após a ordem de penhora ter sido deferida judicialmente.
3. A manutenção da ordem de penhora não tem como fim substituir a vontade do servidor, que já havia sido declarada ao dar início ao procedimento. O sobrestamento do processo administrativo de conversão da licença prêmio em pecúnia, entretanto, teve como finalidade o descumprimento de ordem judicial, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico.
4. A ordem de penhora já havia sido deferida no curso do processo administrativo instaurado com fins de conversão da licença prêmio em pecúnia, não existindo substituição da vontade do servidor, mas sua observância em atendimento aos princípios da boa-fé e cooperação, sendo vedada conduta de evidente má-fé.
5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.